Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVONETE AVELINA MENDONCA BERRES - CPF: 118.134.898-66 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), IVONETE AVELINA MENDONCA BERRES - CPF: 118.134.898-66 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU
RECURSO DE APELAÇÃO DE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA
IVONETE AVELINA MENDONÇA BERRES
.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral
in re ipsa
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Num. 78874993)
e Recurso Adesivo de Apelação, interposto por
IVONETE AVELINA MENDONÇA BERRES (Num. 78874998),
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Dano Moral no. 1016138-72.2019.8.11.0003 que,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para o fim de declarar a inexistência dos débitos caracterizados pelas faturas eventual emitidas nos valores de R$ 1.692,13 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais, treze centavos), R$ 1.711,67 (um mil, setecentos e onze reais, sessenta e sete centavos) e R$ 12.133,86 (doze mil, cento e trinta e três reais, oitenta e seis centavos), com vencimento paras os dias 29 de novembro de 2018 e 11 de janeiro de 2019. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa e uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, distribuiu a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
existem documentos nos autos que demonstram e comprovam a alteração de consumo da unidade consumidora da parte recorrida,
2)
que a confirmação da irregularidade foi feita por órgão técnico e idôneo no caso o IPEM-MT;
3)
que não há unilateralidade no agir da recorrente, “pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País. [...]” (Id.78874993; pág.12)

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas, nas quais se requer o desprovimento do recurso, (Id. 78874996).

Ivonete Avelina Mendonça Berres
recorre, adesivamente, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese que seja reconhecida a ilicitude do ato da recorrida em razão da inscrição de seu nome no Serasa/SPC; requer seja a recorrida condenada a pagar indenização a título de dano moral in re ipsa, com a inversão da sucumbência, segundo os parâmetros dispostos na inicial.

Sem contrarrazões, (Id.78875002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ivonete Avelina Mendonça Berres
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Dano Moral em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., alegando em síntese ser usuária dos serviços prestados pela ré, e que foi surpreendida com cobrança emitida pela mesma nos valores de R$ 1.692,13 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos), R$ 1.711,67 (um mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos) e R$ 12.133,86 (doze mil, cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), com vencimento paras os dias 29 de novembro de 2018 e 11 de janeiro de 2019, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros negativos (SERASA e SPC) e que fosse determinada à ré a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, sob pena de multa. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da liminar, e que fosse declarada a inexistência do débito das faturas supracitadas; que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação, defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito ocorreu, observando o procedimento previsto na resolução 414 da ANEEL.

A contestação foi impugnada. Intimadas acerca das provas a serem produzidas, as partes autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a ré, apesar de intimada, deixou de se manifestar (id. 78874989 – Pág.1).

Após sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem respeitar as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente nas faturas de energia elétrica nos valores de R$ 1.692,13 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos), R$ 1.711,67 (um mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos) e R$ 12.133,86 (doze mil, cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), geradas em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica no UC 6/140812-2.

Aduz, ainda, que a irregularidade foi apurada “de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. ” (Id.78874993)

Da análise do conteúdo dos autos, verifico que ao contrário do que defende a Requerida/Apelante
não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório

a Autora Apelada

no que se tange à confecção do laudo realizado
pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO.

Isso é assim porque o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
não foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

No que se referem aos Laudos de Verificação Metrológica no 0007413/2018 e no 0011967/2018, ambos emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id. 78874991, pág.26/27), verifica-se que não foram observados o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que
não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, razão pela qual é forço concluir que os laudos de verificação foram realizados de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da já citada resolução:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. (Destaquei)

Assim, ainda que o documento público (no caso os Laudos de Verificação Metrológica no 0007413/2018 e no 0011967/2018) possuam força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita na norma que o regulamenta, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa,
decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza.
Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos. (Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.
(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Portanto, como a concessionária apelante não observou o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL para aferir a irregularidade do medidor do apelado, o desprovimento do recurso interposto é medida que se impõe.

A segunda apelante
Ivonete Avelina Mendonça Berres
recorre, adesivamente, pugnando pela reforma da sentença argumentando em síntese que a recorrida deve ser condenada a pagar indenização a título de danos morais, porquanto é inconteste a falha na prestação de serviço, a inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito.

A meu sentir o recurso adesivo prospera.

Conforme já mencionado, a apelante sofreu cobrança das faturas
nos valores de R$ 1.692,13 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos), R$ 1.711,67 (um mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos) e R$ 12.133,86 (doze mil, cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), com vencimento paras os dias 29 de novembro de 2018 e 11 de janeiro de 2019,
valores excessivos e desproporcionais em relação ao montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, que
totalizam a importância de R$ 15.537,66 (quinze mil quinhentos e trinta e sete reais e centavos).

Ainda, conforme prova anexa aos autos, a parte apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores, tendo em vista seu inadimplemento em relação à fatura em discussão no valor de
R$ 1.692,13 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos), id. 78872997
.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo, interposto por
IVONETE AVELINA MENDONÇA BERRES
, reformando parcialmente a sentença recorrida, para o fim de condenar a concessionária requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir deste decisório. Por fim, inverto e majoro a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelada nos termos do art.85, §2o e §11o, do CPC, mantendo a sentença inalterada nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021